Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-14.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Recurso de apelação não conhecido, em razão da deserção – Julgamento do agravo de instrumento no 2037539-63.2023.8.26.0000 indeferiu o pedido de justiça à apelante - Decurso do prazo legal sem regularização do recolhimento do preparo pelo Espólio de Carmine Faganiello - Art. 1007, § 2o, do CPC – Deserção – Falta preparo.

Recurso não conhecido